Tribunal: STF
Processo: ARE 1540419
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 37, p. 4):



    “Apelação - Tráfico de Drogas, Associação e Posse de arma de fogo de uso restrito - Sentença de parcial procedência - Nulidade decorrente da busca domiciliar Preliminar rechaçada - Absolvição - Não acolhimento Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas - Desclassificação para o porte para consumo próprio - Impossibilidade -- Necessárias readequação da pena aplicada ao corréu Diogo, pois não se constata a sua dupla reincidência - Aplicação do redutor legal estabelecido no §4° do art. 33 da Lei de Drogas - Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos Inadmissibilidade - Fixação de regime prisional menos gravoso Não cabimento Recursos de Anderson, Ariany, Gustavo e Robson não providos Parcial provimento do recurso interposto por Diogo, com o redimensionamento das reprimendas.”



    Os embargos infringentes foram acolhidos para absolver o agravante da acusação de ter violado o disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 (eDOC 48, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, IV, X, XI, XLVI e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a “nulidade da busca e apreensão realizada na residência/comércio do corréu Gustavo, bem como de todas as provas dela decorrentes, eis que os policiais não estavam munidos de uma ordem judicial e não houve anuência do proprietário para o ingresso no imóvel” (eDOC 53, p. 8).



    Assevera que a quantidade e qualidade das drogas apreendidas não podem ser invocadas para rechaçar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem assim que a assertiva de que o agravante se dedicava a atividades criminosas não passa de presunção.



    Ao fim, requer a aplicação do referido redutor, bem como a fixação de regime prisional mais brando que o fechado, assim como seja operada a detração, sem prejuízo da substituição da pena por restritivas de direitos.



    O Tribunal de origem, negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 280 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF e por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 59).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que foi verificado na espécie, na medida em que o Tribunal Estadual deixou registrado que 



    “As testemunhas Carlos Eduardo Nigra Salgado e Rodrigo Gomes dos Santos, policiais militares, sempre que ouvidos (fls. 04/05 e 07/08), informaram 1 terem recebido a comunicação de que, no endereço apontado na exordial, haveria 0 2 uma entrega de entorpecentes a qual seria feita por meio de um veículo corsa; não visualizaram o carro naquele endereço, contudo, ao lado desse imóvel, mais onde funciona um comércio de calhas, na entrada lateral vislumbraram aludido automóvel; tendo em vista existir uma movimentação interna, ingressaram no estabelecimento, onde, imediatamente, abordaram o acusado Gustavo; os denunciados estavam dentro do imóvel, ao redor dos entorpecentes, os quais se encontravam no solo; havia várias porções de crack embaladas assim como um tijolo da mesma droga uma balança de precisão, papel filme, embalagens plásticas e um caderno de anotações; além dos entorpecentes, encontraram dinheiro, bem como três munições de arma de fogo; acrescentaram que os réus disseram que estavam embalando as drogas, para distribuição, serviço pelo qual cada um ganharia o montante de R$ 100,00. ” (eDOC 37, p. 10).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam aptas a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    No mais, o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não comporta acolhimento diante do não preenchimento dos requisitos, conforme assentou o acórdão recorrido (eDOC 37, p. 15):



    Quanto ao requerimento dos apelantes de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, sabe-se que, para a sua concessão, faz-se necessária a presença dos requisitos ali previstos, quais sejam: o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não pode se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. No caso dos autos, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas (690g de crack, 60g de cocaína, 274g de crack, 04g de maconha e 01 g de cocaína), a lesividade dos tóxicos encontrados, as circunstâncias da prisão e as demais provas colacionadas aos autos, tem-se que os acusados se dedicam a atividades criminosas, estando envolvidos com o comércio de drogas, realizando mercancia ilícita, não sendo, portanto, cabível a aplicação do beneficio. 



    De fato, colhe-se da sentença (eDOC 11, p. 18) que o recorrente é reincidente “Cf. certidão em apenso do processo no 537112 da 1 a Vara Criminal de Limeira/SP e no 857111 do Juizado Especial Civil e Criminal de Limeira/SP”, de modo que não faz jus à aplicação do redutor. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente